Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. BUSCA E APREENSÃO. MORA. CONFIGURAÇÃO.1 – Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão de bem móvel. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que o proprietário fiduciário ou o credor pode requerer contra o devedor ou contra o terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.2 – Propriedade fiduciária. Registro do contrato. Na forma do art. 1361, § 1o do CC, a propriedade fiduciária se dá com o registro do contrato em que se estabelece a cláusula de alienação fiduciária em garantia no órgão de trânsito, circunstância em que se torna eficaz perante terceiros. Sem tal providência não pode ser emitida a ordem contra terceiro de boa-fé.3 – Inépcia da inicial. Ausência de comprovação da mora. Indeferimento da inicial. Busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. É ineficaz a notificação que indica número divergente do contrato de crédito, sem que seja possível atestar a qual obrigação diz respeito (art. 3o do Decreto-lei no 911/1969).4 – Recurso conhecido e não provido.

La